Tribunal: TCU
Processo: 030.108/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 647/2017, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 694486, função null, que teve como objeto PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE CORREGO DO OURO - GO (no da TCE no sistema: 1717/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3199/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I, 143, inciso, I, alínea "b", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Murilo Cesar da Silva, expedindo-lhe quitação, e dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.108/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Murilo Cesar da Silva (XXX.103.831-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Córrego do Ouro - GO. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.